Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. IDONEIDADE. IDENTIDADE DE ENDEREÇOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. A ação monitória destina-se ao credor de obrigação fungível constituída pelo devedor em documento escrito, o qual não possui os requisitos de título executivo extrajudicial pronto a aparelhar processo de execução, inteligência do art. 700 do CPC.
2. A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria são documentos idôneos a demonstrar a obrigação da devedora, mormente quando o endereço constante da nota possui identidade com o endereço fiscal da devedora.
3. Negou-se provimento ao recurso.